Tribunal: TJMT
Processo: 1002522-18.2020.8.11.0028
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002522-18.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LARISSA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS (APELANTE), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA (APELANTE), ALEX LUCAS DE ARRUDA (ASSISTENTE), BRUNO SOARES DE MOURA - CPF: 032.466.611-03 (ASSISTENTE), ANTONIO MARCELINO DE ALMEIDA (ASSISTENTE), FELICÍSSIMO DE ALMEIDA (VÍTIMA), NUBIA APARECIDA BRAGA MARTINS - CPF: 014.437.321-17 (ASSISTENTE), CINTIA CELIS MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 025.011.621-96 (ASSISTENTE), Felix Neves da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA - CPF: 085.496.781-80 (APELANTE), JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES - CPF: 054.815.601-86 (APELANTE), LARISSA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS - CPF: 707.466.601-70 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ALEGAÇÕES DO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRA APELANTES DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AS CONDENAÇÕES - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO - DEPOIMENTO DA TERCEIRA APELANTE - FASE POLICIAL - REPASSAR INFORMAÇÕES SOBRE DINHEIRO NA CASA DAS VÍTIMAS AO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES - NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - TESTEMUNHA PRESENCIAL NÃO OUVIDA - LAUDO PERICIAL DE LOCAL DO CRIME NÃO CONFECCIONADO - FALTA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO OBJETO A SER SUBTRAÍDO - COMPROVAÇÃO DE QUE O PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES ESTAVAM EM SEU LOCAL DE TRABALHO NO MOMENTO DO CRIME - TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS - DÚVIDA SOBRE A AUTORIA DELITIVA - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO TJMT -
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ABSOLVIÇÕES -
RECURSOS PROVIDOS.

“O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente..."
(NETO, Theodomiro Dias. O Direito ao silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano"; in Revista Brasileira de Ciências Criminais n° 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).

“Na perspectiva de um Estado Democrático de Direito, insuflado pela máxima efetividade dos direitos e garantias fundamentais, a imputação de responsabilidade penal, principalmente quando se trata de penas acerbas como aquelas aplicadas ao crime de latrocínio, informado por hediondez, se afigura legítima apenas quando lastreada em conjunto probatório eferente a um juízo de certeza no tocante ao envolvimento dos réus na infração penal, o que não se verifica na espécie, impondo-se a absolvição quanto ao crime de latrocínio [...].’ (TJMT, Apelação Criminal n° 126964/2012)”
(Ap 80806/2014)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002522-18.2020.8.11.0028 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE POCONÉ

APELANTE(S): GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA

JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES

LARISSA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA, JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES e LARISSA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de ação penal (NU 1002522-18.2020.8.11.0028), que os condenou por latrocínio o
primeiro
e a
terceira
a 20 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e o segundo a 21 (vinte e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, todos em regime inicial fechado - art. 157, § 3º,

II, do CP

- (ID 86404620).

GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA e JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES sustentam que inexiste
“prova segura das suas participações no crime de latrocínio”
.

Requerem o provimento para que sejam absolvidos do latrocínio (ID 86404635).

LARISSA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS não estaria demonstrado seu envolvimento no latrocínio.

Pede o provimento para que seja absolvida do latrocínio (ID 90708953).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE POCONÉ pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 92375971).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, adotando
per relationem
as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 95840465).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 30 de Outubro de 2020,por volta das 20h00min, na residência da vítima, situada na Rua Justino Francisco, nº 534, Bairro João Godofredo, nesta Comarca de Poconé/MT, os denunciados GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA, JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES e LARISSA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS, em concurso de pessoas (a última na condição de partícipes) e os dois primeiros, em coautoria com pessoa não identificada, conscientes e voluntariamente, agindo com identidade de propósitos e unidades desígnios, tentaram subtrair para si dinheiro que se encontrava na residência pertencente a vítima FELICÍSSIMO DE ALMEIDA, mediante violência exercida, inclusive com arma de fogo, tendo os atos de violência resultado na morte da vítima. [...]

Ex posittis, o MINISTÉRIO PÚBLICO DENUNCIA à Vossa Excelência GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA, JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES e LARISSA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS como incurso no art. 157, § 3º, inciso II do Código Penal [...].
”
(Mário Anthero Silveira de Souza Bueno Schober, promotora de Justiça - ID 86404481)

O Juízo singular reconheceu as reponsabilidades penais nos seguintes termos:

“[...] A denúncia imputa aos réus Giovani Darci da Silva Costa, Jhony Reverthi Galiosan Moraes e Larissa Cristina de Souza Campos a prática do crime de roubo majorado pelo resultado morte, previsto no artigo 157, §3º inciso II do Código Penal.

Tenho que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos, por meio do Inquérito Policial nº 240/2019, Auto de prisão em Flagrante (fl. 9), termos de depoimentos (fl. 23/24, 25/26, 86/87) Boletim de Ocorrência (fls. 27/28, 31/32 e 68/70), Termo de interrogatório (fls. 34/36, 47/49 e 58/60), Nota de Culpa (fl. 63, 64, 73), Termo de Apreensão (fls. 72), Relatório de Investigação (fls. 125/126), Laudo de Pericial n° 1.1.01.2020.025153-01- Protocolo n° 023402/2020, qual corrobora os depoimentos das testemunhas. [...]

Nota-se que os policiais militares do primeiro contato com populares e cena do crime relataram os mesmos fatos declarado e narrado em juízo, em que a LARISSA foi até a casa da vítima, recebeu um dinheiro e repassou informações, de que na residência da vítima Felicíssimo de Almeida, haveria, mais dinheiro, bem como tinha conhecimento de que o mesmo naquele dia recebeu. Nota-se ainda que, o irmão da vítima relatou aos policiais que tinha suspeita de que a LARISSA teria participado na empreitada criminosa, já que a mesma sabia que o mesmo teria recebido e onde ele guarda o dinheiro, bem como com a saída da mesma da residência o acusados chegaram para cometer o delito.

Vale ressaltar que em juízo, o proprietário na oficina ‘EXTREME’ onde os réus JHONY e GIOVANI trabalham, não tinha conhecimento de que os mesmos pegariam a moto na residência da ré e arrumariam, sendo que os réus omitiram essa informação, vindo a saber de que se trataria da motocicleta de LARISSA posteriormente. Notório que, os JHONY e GIOVANI, expõem uma suposta dívida de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) pelo conserto da motocicleta da ré, e que no momento da entrega a mesma entregou R$ 60,00 (sessenta reais), e falou que pagaria o restante no dia seguinte. No entanto em depoimento prestado em juízo a ré LARISSA, afirma que pagou pelo serviço somente R$ 50,00 (cinquentas reais), que teria recebido do irmão da vítima, e que devia somente esse valor. O que se mostra contraditório nessa narrativa, é o fato de os próprios donos não sabia no momento de quem era a moto e nem o valor, afirma ainda FELIX de que se tratava somente de uma troca de câmara de pneu.

Destacam-se ainda as informações colhidas em juízo que, os acusados levaram a em conjunto a motocicleta até a ré, e que o próprio JHONY não sabe ao certo de quanto tempo durou a entrega, chegando o mesmo a conclusão de que passou uma meia hora. Percebe ainda que, GIOVANI diz, que o dono da oficina teria pedido para levar a moto para LARISSA, sendo que o JHONY alega que levou a moto por livre vontade, e que o motivo era que estava perto de fechar a oficina, entretanto o FELIX que é proprietário da oficia, conforme depoimento não tinha conhecimento de que a moto pertencia a ré. Todavia os depoimentos dos réus restaram controverso.

Nunca é demais lembrar que a jurisprudência majoritária, é no sentido de que os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem em defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador. [...]

Cabe, por fim, salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais e demais agentes públicos de segurança não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

Inexiste qualquer impedimento ou suspeição, no Código de Processo Penal, que faça desmerecer, em princípio, depoimentos provenientes de policiais, civis ou militares, também guardas civis, de resto, sendo inconstitucional qualquer entendimento que retirasse valor, "a priori", dos depoimentos policiais, pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas de tal qualidade, é dizer, investidas em tais cargos públicos.

Nota-se que os depoimentos prestados pelos policiais e pela ré LARISSA (extrajudicial) são uníssonos e narram com minúcias do dia dos fatos que culminou com a morte da vítima FELICÍSSIMO DE ALMEIDA, e indicando que os réus GIOVANI e JHONY participaram, e que quem estava com a arma era o JHONY. E demostra que os policiais em juízo confirmaram o depoimento, somente a ré que contradiz.

Diferentemente, anota-se que o depoimento dos réus fora omisso, contraditório ante as provas careadas e isolado nos autos.

As provas amealhadas confirmam a denúncia e não há de falar-se em dúvidas ou em insuficiência aptas a beneficiar o acusado.

No caso concreto, nenhum motivo teria as testemunhas para incriminar injustamente os acusados. E, a prova testemunhal corrobora o ato de reconhecimento e a descrição das condutas criminosas feita pelos réus.

As alegações da Defesa quanto à fragilidade ou insuficiência probatória quanto à autoria para a condenação dos réus não merecem prevalecer, pois é sabido que todos os processos criminais exibem, em maior ou menor escala, algum coeficiente de incerteza, cumprindo ressaltar, porém, que é despropositado exigir, para a procedência da acusação, grau absoluto de certeza, de vez que a solução condenatória reclama, tão só, prova suficiente da autoria e da materialidade, que não se identifica com prova maciça, incontestável, reflexo sem distorções da realidade. E prova suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a margem de erro, conduz à formulação de juízo de certeza possível, ou seja, juízo revestido de confortadora probabilidade de exatidão.

Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, e escorado no princípio da livre convicção, motivada pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas à materialidade e autoria do crime de latrocínio pelos acusados GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA, JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES e LARISSA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS em conformidade com o descrito na exordial acusatória. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, pelo que CONDENO os (a) acusados (a) GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA, JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES e LARISSA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS, pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, inciso II do Código Penal. [...]

DA DOSIMETRIA DO ACUSADO GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, §3º INCISO II DO CÓDIGO PENAL [...]

Assim, torno definitiva a pena de 20 (vinte) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa ao réu GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA, tudo por infração ao artigo 157, §3º, inciso II do Código Penal.

FIXO O REGIME INICIAL FECHADO, com fundamento no artigo 33 §2º, ‘a’ do Código Penal. [...]

DA DOSIMETRIA DO ACUSADO JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, §3º INCISO II DO CÓDIGO PENAL [...]

Assim, torno definitiva a pena de resultando em 21 (vinte e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa ao réu JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES, tudo por infração ao artigo 157, §3º, inciso II do Código Penal.

FIXO O REGIME INICIAL FECHADO, com fundamento no artigo 33 §2º, ‘a’ do Código Penal. [...]

DA DOSIMETRIA DA ACUSADA LARISSA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, §3º INCISO II DO CÓDIGO PENAL [...]

Assim, torno definitiva a pena de 20 (vinte) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa a ré LARISSA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS, tudo por infração ao artigo 157, §3º, inciso II do Código Penal.

FIXO O REGIME INICIAL FECHADO, com fundamento no artigo 33 §2º, ‘a’ do Código Penal [...].”
(Katia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito - ID 86404620)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia nº 1.1.01.2020.025153-01 (ID 86404621), Mapa Fotográfico para Localização de Lesões (ID 86404621) e fotografias (ID 86404621), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Alex Lucas de Arruda, policial militar (ID 86402464), Bruno Soares de Moura, policial militar (ID 86402465), LARISSA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS, apelante (ID 86402469), JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES, apelante (ID 86402475), GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA, apelante (ID 86404456).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policias militares Alex Lucas de Arruda e Bruno Soares de Moura (ID 86404595), das testemunhas Felix Neres da Silva, Nubia Aparecida e Cintia Célis (ID 86404595), e dos apelantes JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES e GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA (ID 86404595).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 30.10.2020, por volta das 19h [Boletim de Ocorrência - ID 86402466 – fls. 28/19], a vítima Felicíssimo de Almeida estava em sua residência, localizada à Rua Justino Francisco, nº 534, bairro João Godofredo, Poconé/MT, momento em que três pessoas chegaram ao local e empurraram seu irmão “
Antônio” para o quarto, em seguida efetuaram 3 (três) disparos de arma de fogo contra a vítima, que foram a causa de sua morte (ID 86404621/ID 8640246/ID 86402464/ ID 86402465/ID 86404595);

- Alex Lucas de Arruda [policial militar] relatou, nas fases policial e judicial, que
“uma das vítimas que ficou vivo relatou que durante o dia alguns elementos, tentaram rouba-lo, mais não conseguiram por algum motivo, pois ele meio que reagiu; a noite, outros ou os mesmos indivíduos retornaram e conseguiram fazer o roubo e nesse caso vitimando o senhor; segundo ele, chegaram 2 (duas) ou 3 (três) pessoas, sendo que um deles o levou para dentro do quarto e o segundo ficou com outro na região da sala; queriam dinheiro, segundo a narrativa da vítima, houve um disparo de arma de fogo lá na sala; o tiro foi no seu irmão que foi vitimado por esse disparo; foi levado dinheiro”
;
“ele havia recebido de alguns anos naquele dia
”;
“talvez seria uma pessoa de nome Laíz, a qual eles teriam uma convivência e não sei por qual motivo, mais de tempo em tempo ela visitava lá a casa deles”
;
“eles pagavam acho que é faxina ou alguma coisa do tipo”
;
“a gente foi buscando informação, posteriormente, a gente conseguiu chegar ao nome dela, que seria Larissa”
;
“de tempo em tempo ela fazia esse tipo de serviço lá, e ele pagava, fazia o pagamento pra ela, e nessa data ele realizou o pagamento pra ela, e ele achava que ela teria visto e repassado essa informação pra alguém
”;
“quando ela saiu da residência os elementos chegaram para praticar o roubo
”; no outro dia abordamos ela com essa moto; ela acabou
“confessando”
que prestava serviço lá na residência da vítima; ela viu o dinheiro e passou essa informação pro suspeito de nome JONNY, que chamou o “Dentinho”;
“abordaram o JONNY e o levaram para depor e o Jonny já nos narrou que o ‘dentinho’ participou, não desculpa, ela mesma indicou que Jonny é o que tinha a arma e portava arma e chamou o ‘dentinho’ como seu comparsa; ela teria visto dinheiro e falou para o Jonny; ela falou que o Jonny estaria com a arma
” (ID 86404595);

- Bruno Soares de Moura [policial militar] narrou, na Delegacia de Polícia e na audiência de instrução, que o senhor Antônio [irmão da vítima] revelou que 3 (três) rapazes estiveram em sua residência no período matutino e tentaram, mas conseguiu espantar os suspeitos com gritos; no período noturno, estava com seu irmão quando 3 (três) rapazes chegaram novamente na residência e o empurraram para um dos quartos; ouviu 2 (dois) disparos de arma de fogo contra seu irmão Felicíssimo; após os disparos, os suspeitos saíram correndo; uma mulher por nome de LAÍS esteve na residência da vítima antes dos suspeitos e, assim que esta foi embora, os suspeitos chegaram no local; ela frequentava a residência e sabia que era dia do pagamento da aposentadoria dele; ela anda com uma motocicleta velha com o banco amarelo; após o crime, ela passou várias vezes por frente da residência da vítima; não reconheceu os suspeitos, pois eles estavam com máscara que tapava o rosto todo; a apelante LARISSA foi localizada e relatou que esporadicamente prestava algum tipo de serviço na residência das vítimas; “
na data dos fatos, no período noturno, esteve no local por algum tempo, recebeu por seu serviço e logo saiu do local”
;
“logo após receber pelo seu serviço, observou que a vítima guardava seu dinheiro em uma sacola, debaixo do colchão
”;
“passou tais informações ao indivíduo de nome JHONY, que chamou o comparsa conhecido por ‘Dentinho’ para roubarem a vítima”
;
“ambos ficaram aguardando o momento para praticar o roubo na própria oficina de motos onde trabalham, chamada Extreme, que fica nas proximidades do local do crime”
;
“JHONY era quem estava armado”
;
“quando LARISSA passou de moto em frente a tal oficina, os suspeitos se deslocaram para a residência da vítima; LARISSA relatou ainda que após a consumação do crime, ela passou de moto várias vezes na rua da casa da vítima para verificar o que tinha ocorrido”
(ID 86404595);

- LARISSA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS [apelante] declarou, em ambas as fases da persecução penal, que
“recebia dinheiro de Antônio para transar com ele”
; no dia 30.10.2020, por volta de 19:00h, foi até a casa da vítima para pedir dinheiro emprestado para Antônio, pois precisava pagar o conserto de sua motocicleta; Antônio lhe deu R$ 60,00 (sessenta reais) e foi embora; foi até a oficina de motos ‘EXTREME’, que fica próxima da casa da vítima, pagou JHONY pelo conserto da motocicleta e no momento em que estava indo embora, JHONY perguntou onde a interroganda havia conseguido dinheiro, ao que respondeu que foi com ‘Totó’ [Antônio]; JHONY perguntou se Antônio e Felicíssimo estavam com dinheiro na casa e respondeu que ‘achava que sim’, porque viu Antônio guardando dinheiro, mas que não contou onde o dinheiro estava escondido; em seguida foi para a casa de seu pai e lá ficou por um tempo, até que seu pai a avisou que seu esposo estava ligando para que fosse embora; antes de ir embora, deu carona para a sua amiga Joyce, que mora no bairro Cruz Preta e passaram em frente à casa de Antônio, momento em que viu uma aglomeração de pessoas em frente à casa dele, mas não parou para ver o que estava acontecendo porque tem vergonha de estar em meio a muitas pessoas; foi por volta de 19:40h; após deixar sua amiga em casa, foi embora para a casa onde mora com seu esposo; ficou sabendo que Felicíssimo havia sido assassinado, no outro dia, ao ser abordada pelos policiais militares na estrada Boiadeira (ID 86402469); na audiência de instrução, também negou a autoria, alegando não ter qualquer envolvimento com o crime; foi ameaçada pelos policiais; esteve na residência da vítima por volta de 19h; eles deram dinheiro pra mim, não sabia e nem vi eles pegando o dinheiro, por que eu fiquei lá fora conversando com outro irmão dele, ai ele falou vou dar R$ 50,00 pra você, ai eu peguei; eu fui lá ver eles, por que eles não andavam bem; não visitava a residência todos os dias; retornou para a casa dos seus pais; no outro dia, os policias foram na casa da sua sogra, lhe procurando; eles entregaram a moto 19h30min lá em casa do seu pai; não falou nada de dinheiro, onde tinha arrumado os R$50,00 (cinquenta reais) para pagar o conserto; não falou que foi o senhor que lhe deu; só ligou para o Jhony para falar, perguntar que a moto tava pronta, ai eles levaram a moto e foram embora; não é amiga do GIOVANI; conhece o JHONY porque ele fazia serviço com seus primos e trabalhava na oficina; o Antônio lhe deu os R$50,00 (cinquenta reais); ele deu o dinheiro, pegou e foi embora; estava devendo esse “guri ai”; ligou para os “guris” lá, eles pegaram o dinheiro; não informou onde tinha conseguido o dinheiro (ID 86404595);

- JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES [apelante] narrou, na fase policial, que é mecânico de motos e trabalha na oficina ‘Extreme’; foi procurado por LARISSA, há 3 (três) dias para que consertasse a motocicleta dela; cobrou o valor de R$ 60,00 (sessenta reais) pelo serviço; na data de ontem, por volta de 18h30h, visualizou LARISSA passando em uma motocicleta em frente à oficina; 20min depois ligou para ela para avisar que a motocicleta estava pronta e ela poderia ir buscá-la; Larissa respondeu que estava ocupada e não poderia falar naquele momento; por volta de 19h, foi com a carretinha de motocicletas que estava com a moto de LARISSA, juntamente com GIOVANI, até a casa de LARISSA e ligou para ela; o pai dela atendeu a ligação e foi extremamente grosso, perguntado se não sabia esperar; Larissa demorou, mas saiu de casa e entregou o dinheiro todo amassado; informou a ela que faltava ainda o valor de R$ 100,00 (cem reais) do serviço anterior e LARISSA falou que o pagaria na data de hoje, que podia confiar; não questionou LARISSA sobre onde teria conseguido os R$ 60,00 para pagar o conserto; não existiu qualquer conversa sobre o fato da vítima ter mais dinheiro em sua residência; não possui armas de fogo em casa; Félix que é o dono da oficina “Extreme”; ele sabe que a LARISSA não foi até a oficina, pois estava presente; depois que entregou a motocicleta para LARISSA, ela ligou novamente para pedindo para que fosse até a casa dela para fazer a motocicleta funcionar, porque estava se combustível (ID 86402475); na audiência de instrução, asseverou não ter conhecimento de que a LARISSA trabalhava para a vítima; no dia dos fatos, consertou a moto dela e a entregou; levou na casa dela e voltou para oficina, juntamente com GIOVANE; levaram em uma moto que tem a carretinha; por volta de 17h a 18h; ela parou na frente da oficina lá com os policiais e nos apontou o dedo; antes de ir na casa da Larissa, passou em sua casa para pegar o celular; demorou uns 30min de quando saiu da sua casa e foi até a casa da LARISSA entregar a moto; ela passou o valor de R$ 60,00 (sessenta reais); o valor do conserto era R$ 160,00 (cento e sessenta reais); os outros R$100,00 (cem reais) ela falou que pagaria no dia seguinte; se disponibilizou para levar a moto porque o horário já estava praticamente fechando a oficina ai eu me disponibilizei em levar a moto pra ela (ID 86404595);

- GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA [apelante] narrou, perante a autoridade policial, que trabalha com JHONY REVERTHI na oficina de motos “Extreme”; no dia 30.10.2020, por volta de 19h, seu patrão Félix mandou que fosse juntamente com JHONY até a casa de LARISSA para entregar a motocicleta a ela; ao chegarem no local, chamaram por várias vezes, mas ela não estava, então foram até a casa de JHONY para pegar o celular dele; JHONY ligou para LARISSA e foram novamente para a casa dela; ela demorou para sair na porta e, quando saiu, entregou o dinheiro todo amassado; retornaram para a oficina e ficaram conversando com os patrões decidindo sobre o pagamento; LARISSA ligou para JHONY que ele voltasse na sua casa para fazer a motocicleta funcionar, pois estava sem combustível, mas ele se recusou; LARISSA não foi buscar a motocicleta dela na oficina, com ela diz; em nenhum momento JHONY perguntou para LARISSA onde ela tinha conseguido o dinheiro e nem onde Antônio escondia o dinheiro; não conhecia a vítima Felicíssimo e nem Antônio, irmão dele; não tem nenhuma participação neste homicídio (ID 86404456); em Juízo, confirmou não conhecer a apelante LARISSA; a conhece somente do serviço da motocicleta; JONNY é colega de trabalho; estava trabalhando no dia do fato; foi junto para entregar motocicleta; voltou ao trabalho; estavam na oficina por teve carne assada; não tem qualquer envolvimento com o crime; era mais ou menos 17h quando levaram a moto e voltaram para a oficina (ID 86404595);

- Felix Neres da Silva [testemunha] afirmou, em Juízo, ser proprietário da oficina de motos aonde trabalhava os apelantes; eles chegaram para trabalhar normalmente; GIOVANI chegou [“Dentinho”] por volta de 7h20min e o JHONY 8h; o JONNY almoçou na oficina e o “Dentinho foi almoçar em casa; ele retornou às 13h; O JONNY saiu para pegar a moto com a cliente, por volta de 17h; era conserto rápido, só trocar uma câmera; quando terminou ele foi entregar a motocicleta, juntamente com GIOVANI; nunca viu a LARISSA na oficina; não conhecia a cliente proprietária da motocicleta; eles retornaram rápido; não se recorda bem o horário, mas eles retornaram por volta de 18h; ficaram na frente da oficina conversando; fecharam a oficina por volta de 19h a 19h30; quando estavam na frente da oficina ouviram comentários sobre a morte da vítima; nunca visualizou o JONNI armado (ID 86404595);

- Nubia Aparecida [testemunha] relevou, perante o juiz, que é esposa de Felix Neres da Silva, patrão dos apelantes; ouviu o JHONY falar o nome da LARISSA, no dia do conserto da moto; JHONY pediu a carretinha para ir buscar a moto, mas não tinha conhecimento de que a moto seria de LARISSA; no momento do crime os apelantes JHONY e GIOVANI estavam na oficina; eles trabalharam o dia inteiro; eles levaram a moto por volta de 17h30 a 17h40min; quando retornaram eles ficaram na frente da oficina; ficamos lá até por volta das 19h às 19h40min; eles tiveram comportamento normal durante o dia; depois o JONNI foi para nossa casa em um churrasco; ele ficou lá até 23h; o GIOVANI foi embora; não conhece a LARISSA; ela nunca foi em sua oficina; no horário da morte da vítima eles estavam na companhia de todos na oficina; os dois levaram a moto, mas quem buscou para arrumar foi o JONNI; era dia 30.10.2020, uma sexta-feira (ID 86404595).

Dito isso, vejamos.

A assertiva de que a apelante LARISSA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS compareceu à residência da vítima Felicíssimo de Almeida, no dia 30.10.2020, para pegar o valor de R$50,00 (cinquenta reais) ou R$60,00 (sessenta reais) com Antônio Marcelino de Almeida [irmão da vítima], que foi utilizado para pagar o conserto de sua motocicleta realizado na oficina “Extreme”, em que os apelantes JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES e GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA trabalhavam, afigura-se incontroversa, visto que confessada pela apelante, ambas as fase da persecução penal.

Outrossim, os depoimentos dos policias militares Alex Lucas de Arruda e Bruno Soares de Moura são uníssonos no sentido de que a apelante LARISSA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS lhes teria revelado [“informalmente”] que ela repassou a informação sobre a existência de dinheiro na casa da vítima aos apelantes JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES e GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA, os quais teriam “roubado a vítima” Felicíssimo de Almeida.

Ocorre que o depoimento da apelante LARISSA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS, na fase policial, de que teria buscado sua motocicleta na oficina, momento em que teria contado aos apelantes JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES e GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA que Felicíssimo de Almeida e Antônio Marcelino de Almeida teriam dinheiro em casa, não foi confirmado em Juízo, oportunidade em que negou ter repassado essa informação.

A única testemunha presencial [Antônio Marcelino de Almeida - irmão da vítima] não foi ouvida em nenhuma fase da persecução penal.

Atente-se que não foi realizado laudo pericial de local do crime, a fim de corroborar a versão noticiada pelo irmão da vítima, no Boletim de Ocorrência [ID 86402466 – fls. 28/19] e reproduzida pelos policiais militares [Alex Lucas de Arruda e Bruno Soares de Moura ], de que havia sido empurrado para um dos quartos enquanto os assaltantes efetuaram os disparos de arma de fogo contra a vítima, bem como para recolher o máximo de informações que poderiam auxiliar na compreensão do delito.

Em locais interiores, os peritos devem verificar
“quaisquer vestígios que possam correlacionar-se com a prática do delito, desde aspecto de desordem de móveis, objetos e roupas, até manchas, fendas, perfurações, pegadas, armas, etc. Devem ser tiradas fotografias do local. Feito esse primeiro exame é preciso examinar o cadáver: sua posição, roupas, arma ou objeto na mão, manchas de sangue, feridas nas mãos e antebraços (lesões de defesa), localização do morto, distância da porta, das paredes, etc. A fotografia pode ser comum e realizada com objetiva simples ou com objetiva grande, angular. As distâncias entre os objetos podem ser assinaladas com réguas graduadas”
(SILVA, Eliane Cardoso. SILVA, Rubens Alves.
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-processual-penal/preservacao-do-local-do-crime-e-sua-importancia-para-pericia-criminal
- acesso em 6.10.2021).

Consigne-se, ainda, que a motivação do crime [valor referente à aposentadoria da vítima] também não foi demonstrada, pois inexiste indicação de qual seria esse montante que a vítima [Felicíssimo de Almeida] teria guardado, tampouco foi comprovado se realmente havia recebido seus proventos naquela data [30.10.2020], cuja informação poderia ser extraída do calendário de pagamento de benefícios, a partir de dados específicos do beneficiário (https://www.gov.br/inss).

Segundo relatos dos policiais militares [Alex Lucas de Arruda e Bruno Soares de Moura], o irmão da vítima lhes teria informado que o crime foi praticado por 3 (três)
“rapazes”
, os quais, supostamente teriam comparecido à residência da vítima Felicíssimo de Almeida, de 77 (setenta e sete) anos de idade, na data do crime [30.10.2020], no período da manhã, e tentado segurá-lo, mas ela conseguiu espantá-los
“com gritos”
, tendo os mesmos e/ou outros, também em número de 3 (três) “rapazes”, retornado e/ou ingressado na residência para matá-la, durante a noite.

Note-se que essa versão - assassinato por 3 (três) homens que compareceram 2 (duas) vezes na casa da vítima, no mesmo dia, em períodos distintos [matutino e noturno] - não foi investigada.

Os apelantes JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES e GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA teriam recebido a informação acerca de dinheiro na casa da vítima quando entregaram a motocicleta para apelante LARISSA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS, no fim da tarde [entre 17h30min e 18h], ocasião em que a vítima já teria sido visitada pelos supostos assaltantes, e passaram o dia inteiro na oficina em que trabalhavam [na data de 30.10.2020], inclusive o primeiro [JHONY] sequer foi em sua casa almoçar, pois os patrões haviam comprado “marmita”, que foi consumida na empresa, conforme depoimentos de Felix Neres da Silva e Nubia Aparecida [proprietários da “Extreme” motos], na audiência de instrução.

Não bastasse, a versão dos apelantes JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES e GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA de que saíram do local de trabalho apenas para buscar e entregar a motocicleta da apelante LARISSA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS, bem como que permaneceram na empresa no momento do crime, está corroborada pelas declarações de Felix Neres da Silva e Nubia Aparecida.

Registre-se que a divergência no depoimento da apelante LARISSA CRISTINA DE SOUZA sobre valor pago pelo conserto da motocicleta, ao afirmar que seria R$ 60,00 (sessenta reais), na fase policial, e R$ 50,00 (cinquenta reais), em Juízo, não se mostra suficiente para comprovar o envolvimento dos apelantes na morte da vítima Felicíssimo de Almeida.

Nesse quadro fático-probatório [testemunha presencial não ouvida, laudo pericial de local do crime não confeccionado, falta de provas da existência do objeto a ser subtraído, comprovação de que os apelantes JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES e GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA estavam em seu local de trabalho no momento do crime por depoimentos de testemunhas compromissadas], prevalece a dúvida sobre a autoria do latrocínio.

C
olhe-se lição de Theodomiro Dias Neto:

“O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente..."
(O Direito ao silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano"; in Revista Brasileira de Ciências Criminais n° 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).

E aplicam-se os seguintes arestos deste e. Tribunal:

“Na perspectiva de um Estado Democrático de Direito, insuflado pela máxima efetividade dos direitos e garantias fundamentais, a imputação de responsabilidade penal, principalmente quando se trata de penas acerbas como aquelas aplicadas ao crime de latrocínio, informado por hediondez, se afigura legítima apenas quando lastreada em conjunto probatório eferente a um juízo de certeza no tocante ao envolvimento dos réus na infração penal, o que não se verifica na espécie, impondo-se a absolvição quanto ao crime de latrocínio [...].’ (TJMT, Apelação Criminal n° 126964/2012)”
(Ap 80806/2014 - Segunda Câmara Criminal - 2.2.2015)

“Para sustentar uma condenação, além de se considerar que em Direito Penal, pelo próprio valor constitucionalmente exaltado à liberdade do ser humano, a dúvida é fator que beneficia o réu de forma incondicional e que se exige prova robusta acerca da prática da conduta delitiva, se inexistirem provas cabais da participação dos réus nos delitos de latrocínio, impõe-se [...] sua absolvição, sob pena, de violação ao princípio in dubio pro reo.”
(Ap nº 173690/2016 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 27.9.2017)

Portanto, os apelantes GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA, JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES e LARISSA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS devem ser absolvidos do latrocínio (CP, art. art. 157, § 3º, II, do CP), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS
para absolver os apelantes GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA, JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES e LARISSA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS do latrocínio, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Por conseguinte,
EXPEÇAM-SE
os aptos alvarás de soltura do apelante GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA, JHONY REVERTHI GALIOSAN MORAES e LARISSA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS, se por outro motivo não estiverem presos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021